Tribunal: TJDFT
Processo: 0709892-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709892-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO PEDRO SANTOS GALDINO IMPETRANTE: PAMELLA CRISTINY COSTA MAZARO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por PARMLLA CRISTINY COSTA MAZARO em favor de JOÃO PEDRO SANTOS GALDINO visando a revogação da prisão preventiva. O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo Plantonista (ID 44783477). Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator